Tribunal: STF
Processo: HC 270777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Modus operandi do delito. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

    III. Razões de decidir

    3. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

    4. Esta Corte reconhece a dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do delito, como na espécie, em que o agravante alugou um ponto comercial para para armazenar drogas, anfetaminas, medicamentos e produtos de uso controlado, com nítida pretensão de estabelecer uma atividade comercial regular ilícita. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.